Tribunal: TJES
Processo: 5022107-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022107-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON NUNES SILVA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022107-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON NUNES SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS PINTO NUNES - ES30893

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, CP), insurgindo-se contra a determinação de execução imediata da reprimenda em plenário, sem o trânsito em julgado e sem a demonstração dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a execução imediata de condenação proferida pelo Tribunal do Júri depende do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) se o patamar da pena inferior a 15 anos obsta a prisão imediata; e (iii) se a aplicação do entendimento do STF em fatos anteriores configura retroatividade penal maléfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 4. A execução imediata no rito do júri não se confunde com a prisão preventiva cautelar, dispensando-se, portanto, a análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou a existência de fatos novos, uma vez que o fundamento da custódia é a autoexecutividade das decisões soberanas do Conselho de Sentença. 5. O entendimento firmado pela Suprema Corte superou a limitação temporal de 15 anos prevista no art. 492, I, "e", do CPP, sob o fundamento de que a proteção constitucional à soberania dos jurados não admite distinções baseadas na dosimetria da pena. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a aplicação da execução provisória, após o julgamento do Tema 1.068, não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, por tratar-se de regra de natureza processual com aplicação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão decorrente da condenação em plenário.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

A execução imediata da pena no Tribunal do Júri independe da verificação dos requisitos da prisão cautelar (art. 312, CPP).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" CP, art. 121, §2º CPP, art. 492, I, "e"

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral, julgado em 12.09.2024. STJ, AgRg no RHC 224005/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 18/12/2025. STJ, HC 913.224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022107-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON NUNES SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS PINTO NUNES - ES30893

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de

habeas corpus
impetrado em favor de

Maicon Nunes Silva

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente,
condenado - ainda sem trânsito em julgado - a
12
anos de reclusão pela prática do crime
de homicídio qualificado
.

Aduz ainda, que a concessão da ordem estaria atrela à impossibilidade da execução antecipada da sanção penal, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que
Maicon Nunes Silva
foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha em
16 de dezembro de 2025
. Naquela oportunidade, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de
homicídio qualificado (Art. 121, §2º, do Código Penal)
, o que culminou em sentença condenatória que fixou a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

A insurgência defensiva gravita em torno da tese de que a prisão determinada em plenário exigiria a demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente é primário e possui predicativos pessoais favoráveis. Argumenta, ainda, que a condenação em patamar inferior a 15 anos atrairia a proteção da liberdade até o trânsito em julgado.

Contudo, tais argumentos não prosperam diante da atual sistemática vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.068
.

A Suprema Corte assentou que a prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com a prisão preventiva estrita. Enquanto esta última exige o
periculum libertatis
para fins cautelares, aquela encontra seu fundamento de validade na
Soberania dos Veredictos
, princípio constitucional que confere autoexecutividade imediata às decisões do corpo de jurados.

Nesse sentido, transcrevo a tese fixada, que serve de arrimo inafastável à manutenção da custódia:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada." (STF, Tema 1.068).

Dessa forma, cai por terra a tese de que o
quantum
da pena (no caso, 14 anos) obstaria a execução imediata. O STF, ao analisar a matéria, afastou a barreira temporal de 15 anos prevista no artigo 492, inciso I, alínea "e", do CPP, por entender que a proteção à soberania dos jurados não admite distinções baseadas apenas na dosimetria, sob pena de esvaziar a competência constitucional do Júri.

Quanto aos requisitos do artigo 312 do CPP e à presunção de inocência, a jurisprudência atual, consolidada após o mencionado precedente, entende que a condenação por juízes leigos constitui título judicial apto a gerar efeitos imediatos, pois o mérito da causa — materialidade e autoria — foi exaurido por órgão soberano.

Na mesma medida, que não se invoque a violação à a
retroatividade. Ao contrário o que sustenta o impetrante, a execução provisória da pena em casos anteriores à sua vigência não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
Nesse sentido, o STJ:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do STJ. 2. A defesa sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e que a prisão imposta ao agravante é ilegal, pois o Tema 1.068 do STF apenas autoriza, mas não determina a prisão imediata, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. 3. A defesa também argumenta que o entendimento jurisprudencial mais gravoso, criado a partir da ruptura de posição anterior, não pode retroagir em razão do princípio constitucional da irretroatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus violou o princípio da colegialidade e se a aplicação do art. 492, I, "e", do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019, para autorizar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão monocrática está autorizada pelo Regimento Interno do STJ e pelo CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, pois a decisão pode ser submetida ao órgão colegiado por meio de agravo regimental, como no caso dos autos. 6. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1.068 da Repercussão Geral, autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena aplicada, em razão da soberania dos veredictos. 7. O STF também admitiu a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 para autorizar a execução provisória da pena em casos anteriores à sua vigência, não configurando violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não exige a análise dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão em casos de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 9. Os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Teses de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida em conformidade com os arts. 932 do CPC, 34, XVIII, do RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do STJ não viola o princípio da colegialidade. 2.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do quantum da reprimenda fixada
, conforme o Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF. 3.
A retroatividade da Lei n. 13.964/2019 para autorizar a execução provisória da pena em casos anteriores à sua vigência não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 492, I, "e"; CPC, art. 932; RISTJ, art. 34, XVIII, "a"; Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27.09.2024; STJ, HC 913.224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.10.2024; STJ, HC 931.904/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17.12.2024."
(STJ, AgRg no RHC 224005 / AL, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJEN 18/12/2025).

Ademais, as condições pessoais favoráveis invocadas pelo impetrante (primariedade e bons antecedentes) e a ausência de fatos novos que justifiquem a cautelaridade são irrelevantes neste cenário. O fundamento da prisão não é a periculosidade do agente, mas sim a
higidez da decisão do Conselho de Sentença
, que deve ser prestigiada desde logo.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade no ato da autoridade coatora que, seguindo estritamente o precedente vinculante da Corte Suprema, determinou a expedição do mandado de prisão em plenário após a leitura da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.